Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753294-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RODRIGO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pela exequente, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, em face da decisão ID. 67272469, nos autos de execução de título extrajudicial, que determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, pretende, em síntese, o agravante o desacerto da determinação de suspensão da execução ante um vasto rol de medidas expropriatórias e coercitivas que ainda podem sem realizadas no intuito de satisfazer o crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo para continuidade, bem como o provimento de mérito do recurso para reforma da decisão suspensiva. Despacho de ID. 67381014 para que a parte agravante se manifestasse sobre a possível perda do objeto em razão da continuidade processual com a determinação de pesquisas por bens. Em resposta, na petição de ID. 68087867, a agravante manifestou pelo processamento do agravo por entender que a qualquer momento pode ser determinado o retorno dos autos para a suspensão. É o relatório. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que, posteriormente à interposição do presente agravo, foram proferidas duas decisões (Ids. 220194456 e 222956984) nas quais foram deferidas pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, além da determinação de ofício à SEFAZ/DF para informações sobre a existência de imóveis ou direitos aquisitivos sobre imóveis em nome do devedor. Ora, tais fatos demonstram que a decisão que determinou a suspensão tornou-se sem efeito por consequência lógica, uma vez que medidas executivas estão sendo tomadas, o que demonstrou o regular curso processual. Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, que se referia exatamente a tornar sem efeito a suspensão da execução, o que evidentemente não está em curso na origem, nem se pode previamente impedir uma suspensão futura, restando evidente a perda superveniente do interesse recursal a prejudicar a análise de mérito recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comuniquem-se ao Juízo a quo. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora